Tribunal: TJBA
Processo: 8035756-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035756-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSMARIO ASSIS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR ARAUAN SINVAL TAVARES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3°, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL.
APOSENTADO DO INSS
QUE RECEBE MENOS DE 0
3
(
TRÊS
) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSO FINANCEIRO. AGRAVO PROVIDO.

1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência.

2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8035756-45.2025.8.05.0000
,

Juiz de direito da
2ª vara dos feitos relativo a relação de consumo, cível, comercial, acidentes de trabalho e fazenda pública de Senhor do Bonfim, em que é agravante

OSMARIO ASSIS SANTOS

e agravado

BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .